Tribunal: TJDFT
Processo: 0726957-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SUPLEMENTAR. DECISÃO MANTIDA.
1. O § 3o do art. 782 do CPC estabelece a possibilidade de determinação pela autoridade judicial de inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, notadamente tendo em vista a ausência de pagamento voluntário e a inexistência de bens penhoráveis. Ou seja, não se trata de obrigatoriedade, mas de faculdade.
2. Não se discute que a inclusão do nome do devedor é medida coercitiva que se volta ao interesse do credor no curso da ação executiva. Todavia, conforme se depreende dos autos, o recorrente não demonstrou eventual impossibilidade de realizar o registro do nome do devedor no cadastro de restrição ao crédito por meios próprios.
3. Incumbe ao credor a inscrição do nome da parte devedora em cadastros negativos, uma vez que não é beneficiário da gratuidade de justiça e não demonstrou qualquer impossibilidade de fazê-lo.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.